Tribunal: STF
Processo: HC 263250
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus contra ato praticado pela 2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Sustenta-se que “o paciente sofrendo manifesto constrangimento ilegal de sua liberdade de locomoção em virtude do acórdão emanado da 2ª Câmara de Direito Criminal do [TJSP] que reformou a r. sentença de primeira instância, dando parcial provimento ao recurso da defesa reduzindo a pena do paciente para 06 anos e 08 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, pela prática da conduta descrita no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A do Código Penal”.



    Alega-se que o acórdão impugnado possui uma fundamentação genérica e abstrata para imposição do regime inicial fechado, demostrando total contrariedade às Súmulas 718 e 719 desta Corte.



    À vista do exposto, pugna-se, liminarmente e no mérito, ainda que de ofício, pela aplicação do regime semiaberto para início de cumprimento de pena.



    É o relatório. Decido.'



    '   



    Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.



    Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente, qual seja, o Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 



    ' 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente